Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E CESSANTES REFERENTE A EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. COTAS. PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora de crédito no rosto dos autos do processo 0709813-11.2018.8.07.0001, em que é credor o executado, até o valor de R$ 2.737.521,50.
2. Em sede de embargos de declaração contra a decisão proferida, no tocante à alegação de eventual fraude à execução, o Juízo de origem verificou que a parte credora pretende atingir bem atualmente pertencente a pessoa jurídica, assim, entendeu que deveria se valer do meio processual adequado. Quanto às cotas sociais que a credora pretende penhorar, pelo princípio da cooperação, determinou a juntada aos autos da certidão simplificada da Junta Comercial atualizada que comprove a titularidade das cotas, atentando-se que as cotas devem pertencer ao executado.
3. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.”
4. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme se vê: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
5. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
6. Nos termos dos artigos 1.144 e 1.145 do Código Civil, a validade do trespasse pressupõe a observância da publicidade do negócio jurídico, mediante o registro nos órgãos competentes, bem como da solvência do passivo da alienante, ou anuência de seus credores. 6.1. “Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial”. 6.2. “Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação”. 6.3. As referidas normas têm por propósito evitar fraude, justamente para proteger os direitos dos credores.
7. Outrossim, o artigo 1.146 do CC determina que "O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados”.
8. A princípio, para se saber se sequentes alterações contratuais culminaram em fraude à execução é preciso dilação probatória, resguardado o contraditório, o que não se admite nesta via estreita.
9. Recurso improvido.